Tribunal: STF
Processo: Rcl 77072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixada - CPSMQ em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que, nos autos do Processo nº 0000524-76.2021.5.07.0022, afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de reclamação trabalhista promovida em hipótese de contratação temporária de servidor público. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede-se o julgamento de procedência da ação para cassar o ato reclamado e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Comum.



    Em 11.03.2025, deferi a medida liminar pleiteada para determinar a suspensão do trâmite do processo na origem (eDOC 6).



    As informações foram prestadas (eDoc 12).



    A decisão foi referendada pela Segunda Turma em acórdão publicado em 08.04.2025 (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer com a seguinte ementa (eDoc 20):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA. PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIA, DANOS MORAIS E ANOTAÇÃO DO PERÍODO NA CARTEIRA DE TRABALHO. SERVIDORA CONTRATADA PELO CONSÓRCIO RECLAMADO DE FORMA TEMPORÁRIA NOS MOLDES DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CRFB/1988. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 3395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AINDA QUE TENHA OCORRIDO O DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 3, p. 330-331):



    De acordo com os documentos juntados nos autos, especificamente os de Id. d8edccf (fls. 120 do .pdf) e de Id. 4e9d419 (fls. 121 do .pdf), constata-se que o vínculo existente entre as partes é, de fato, celetista, não obstante a reclamada possuir personalidade jurídica de direito público, constituída sob a forma de associação pública.



    Logo, a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente reclamação emerge do art. 114, I, da Constituição da República.



    (...)



    Dessa forma, reformo a sentença de primeiro grau para reconhecer a competência desta Justiça especializada para processar e julgar o presente feito e determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito.”



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “a controvérsia relaciona-se à competência da autoridade reclamada para julgar a ação trabalhista originária, ajuizada pela ora beneficiária – contratada de forma temporária, por meio de processo seletivo simplificado, para atender excepcional interesse público (fls. 142/144) – contra a reclamante CPSMQ, pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta”.



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    O acórdão paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Desse modo, há desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário estabelecido entre servidor, ainda que temporário, e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais.



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909-AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum, fixadas no julgamento da ADI-MC 3.395: 



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    "Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público. Contrato temporário. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do processo originário. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação." (Rcl 65.460-AgR, redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19.12.2024).



    "SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO CELETISTA. LEI 6.686/2008 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (Rcl 56.307-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 27.06.2023)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0000524-76.2021.5.07.0022 e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395. 



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente